Tribunal: TJDFT
Processo: 0725515-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que acolheu impugnação à penhora e desconstituiu a constrição sobre os direitos aquisitivos de imóvel residencial, sob o fundamento de tratar-se de bem de família, nos autos de execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da desconstituição da penhora, à luz da alegação de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, e da existência de outros bens em nome do executado ou em sua posse, bem como a observância da jurisprudência consolidada entre as partes.
III. Razões de decidir
3. Embora o executado tenha apresentado certidões negativas e comprovantes de residência que indicam, em tese, tratar-se de imóvel utilizado para moradia, há decisão anterior transitada em julgado, envolvendo as mesmas partes e o mesmo bem, que afastou a impenhorabilidade do bem (Acórdão 1911398, 0717242-22.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.), devendo ser prestigiado o princípio da segurança jurídica e a própria exegese do art. 926 do CPC.
IV. Dispositivo
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para afastar a proteção de impenhorabilidade sobre os direitos aquisitivos do imóvel sob contenda.
Legislação relevante citada: Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 3o; Código de Processo Civil, arts. 373, II e 926
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1911398, 0717242-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE 13/09/2024; Acórdão 1873192, 0710721-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJE 17/06/2024; Acórdão 1867863, 0701723-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE 07/06/2024; Acórdão 1707672, 0711898-02.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE 13/06/2023